Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L. C. G. D. A., menor representada pelos genitores K. A. C. e A. G. D. A., em face da r. decisão (ID 31847598, pág. 85) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Cebraspe - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, cujo objetivo é a homologação da inscrição da estudante no Programa de Avaliação Seriada PAS/UnB – Subprograma 2021 (Triênio 2021/2023), garantindo-lhe a participação nas avaliações referentes à 1a etapa – programada para 20.2.2022 – e às demais fases do certame. Alega a Recorrente, em resumo, que realizou, no prazo do edital e pelo sítio eletrônico do Agravado, a inscrição para participar do processo seletivo PAS-UNB- Subprograma 2021 -, em 13/12/2021, oportunidade em que recebeu a mensagem de “inscrição efetivada”. Narra não ter recebido o boleto para o pagamento da taxa de inscrição e que sua escola não recebeu a confirmação de ter sido inscrita no Cebraspe. Assim, após conversa com o representante do Agravado, foi informada de que seu cadastro havia sido concluído, mas a sua inscrição não fora homologada por motivos desconhecidos. Sustenta que, como o prazo limite para a inscrição havia se esgotado em 15/12/2021, o mencionado representante lhe recomendou manejar o respectivo recurso administrativo, mas não obteve resposta até o momento da interposição do recurso. Pondera que a impossibilidade de se inscrever e realizar as provas do programa de avaliação seriada por falhas do sistema operacional do Agravado não se afigura razoável ou proporcional Argumenta que a homologação da sua inscrição não acarretará prejuízo aos demais candidatos, pois não implicará alteração da ordem classificatória do concurso. Aduz que o rol de candidatos inscritos poderá ser alterado até o dia 7/1/2022, data limite para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais), cuja importância depositará em juízo em cumprimento ao disposto no item 3.6 do Edital. Requer antecipação da tutela recursal para que, afastados os óbices cadastrais impostos pelo sistema eletrônico do Cebraspe, seja homologada sua inscrição no PAS/UnB – Subprograma 2021 (Triênio 2021/2023), garantindo-lhe a participação nas avaliações da 1a etapa e o prosseguimento nas demais fases do certame. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A jurisprudência pátria tem caminhado no sentido de que o Poder Judiciário deve intervir o mínimo possível em relação a questões de concursos públicos e somente quando houver vícios de legalidade, erro material ou patente desrespeito aos termos do Edital. Confira-se o seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos concursos públicos, via de regra, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 2. No particular, constata-se que a banca examinadora apresentou, de forma bastante clara, didática e motivada, as justificativas de cada gabarito impugnado, não se vislumbrando, portanto, nenhum vício capaz de afastar a discricionariedade que a assiste na condução do certame. 3. Não havendo patente ilegalidade, erro material e/ou violação ao edital relacionado a algum das respostas apresentadas pela banca examinadora às questões atacadas neste mandado de segurança obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva. 4. Cabe acentuar que ingressar no mérito da correção das questões indubitavelmente implica em direta interferência na discricionariedade conferida à banca examinadora, cuja decisão administrativa só deve ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 5. Precedentes: Acórdão 1206007, 07144836120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019; Acórdão 1205999, 07140774020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019; etc. 6. A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame. 7. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso em apreço, a análise das razões expostas pela Agravante se insere, a priori, em violação do Edital por falhas administrativas da própria banca organizadora do Concurso, cujo sistema operacional teria apresentado deficiências que impediram a conclusão e a respectiva homologação da inscrição da recorrente. Quanto à homologação da inscrição no certame, assim dispõe o Edital: “3.10 DA HOMOLOGAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE INSCRIÇÃO 3.10.1 Para que sua inscrição seja homologada, é necessário que o candidato inscrito na forma do subitem 3.5 deste edital comprove a matrícula regular no ensino médio, condicionada à realização, pela escola ou pelo candidato, quando for o caso, dos procedimentos descritos neste edital. 3.10.2 A comprovação de matrícula regular no ensino médio, por etapa do programa, poderá ser realizada duas vezes no ano, devendo estar regularizada até a data de início do período de inscrições da próxima etapa do programa. 3.10.2.1 Será automaticamente eliminado do Programa o candidato que não comprovar a sua matrícula na forma do subitem 3.10.2 deste edital. 3.10.3 A solicitação de homologação da inscrição do candidato deverá ser realizada pela escola cadastrada na qual o candidato está matriculado, nos períodos estabelecidos no cronograma constante do Anexo I deste edital. 3.10.3.1 (...) 3.10.4 (...) 3.10.4.1 A documentação enviada de forma equivocada para os objetivos propostos não será avaliada e será desconsiderada para qualquer finalidade. 3.10.5 (...). 3.11 A relação provisória dos candidatos com a inscrição homologada será divulgada na data estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas. 3.11.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos com a inscrição homologada deverá observar os procedimentos disciplinados na respectiva relação provisória. 3.12 A homologação da inscrição não é requisito para a realização das provas. 3.12.1 As provas de todos os candidatos serão corrigidas independentemente do status da homologação da inscrição. 3.13 Informações detalhadas a respeito do processo de homologação podem ser encontradas no guia, disponível no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprograma” Nos termos do Anexo I do Edital do programa de avaliação seriada PAS/UnB (ID 31847598, pág. 55-56), o período para a realização da inscrição ocorreria de 26/11/2021 a 15/12/2021, a homologação das inscrições se daria no período de 26/11/2021 a 9/2/2022, o pagamento da taxa de inscrição foi prorrogado para 7/1/2022 (ID 31847598, pág. 69) e as provas serão aplicadas em 20/2/2022. Num juízo de cognição sumária, observa-se que a Agravante está cadastrada no sítio eletrônico do Cebraspe (ID 31847598, pág. 68) e interpôs recurso administrativo no qual impugna a “não homologação da inscrição” em 4/1/2022 (ID 31847597, pág. 4). Importante salientar que o período para a homologação das solicitações de inscrição dos candidatos de escolas particulares, como no caso da Agravante, ocorreria no período de 26/11/2021 a 9/2/2022, ou seja, ainda não se esgotou. Portanto, não é possível afirmar, de antemão, a ocorrência de violação aos direitos da candidata, porque sequer há prova de ato administrativo ilegal indeferindo a homologação da inscrição dela. Tampouco se evidencia a urgência da medida postulada, pois as provas serão realizadas em 20/2/2022, após o resultado da homologação das inscrições, e, nos termos dos itens 3.12 e 3.12.1 do Edital, essa fase (de homologação da inscrição) não é requisito para a realização das provas, as quais serão corrigidas independente do status da homologação da inscrição. Nesse contexto, inviável reconhecer, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado ou o periculum in mora. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator